Tribunal: TJMT
Processo: 1015895-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015895-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (AGRAVANTE), CLAUDIA MICHELS MARTINS - CPF: 841.924.961-00 (AGRAVANTE), ELAINE CAMPOE RIZZON - CPF: 058.750.628-86 (AGRAVADO), SILVIA CAMPOE TOMASELLA - CPF: 212.665.668-30 (AGRAVADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), LILIAN SOUSA NAKAO - CPF: 376.945.558-40 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO – CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – DECISÃO QUE DEFERIU O BLOQUEIO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS DO CRI DE PARANATINGA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1o DO ART. 489 DO CPC E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conquanto viável a prolação de decisão concisa, deve ela estar suficientemente fundamentada, na forma do disposto no § 1o do art. 489 do CPC e em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, para que não gere nulidade.

Tal inobservância impõe a desconstituição da decisão agravada para que outra seja proferida, com a análise das questões suscitadas e contendo explanações pelas quais se resultará o
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por WANDER RESENDE MARTINS E OUTRO(S), contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Registro Público no 1015895-40.2019, movida por ELAINE CAMPOE RIZZON E OUTRO(S), deferiu o pedido de tutela provisória para determinar o bloqueio das matrículas no 15.049 e 14.841, do CRI de Paranatinga.

Em suas razões, os agravantes defendem a nulidade da decisão pois proferida por juízo incompetente, bem como o pedido dos agravados é juridicamente impossível, pois pretendem arrecadar área arrecadada pelo Estado.

Afirma que o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), na prática de atos fundiários, está vinculado à Vara de Direito Público da Comarca de Cuiabá.

Deste modo, pugnam, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reconhecida a incompetência do juízo, a liberação da constrição que recai sobre a matrícula no. 14.841 do CRI de Paranatinga.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito suspensivo deferido em decisão de ID 25157951.

Informações relevantes prestadas pelo juízo
a quo
no ID 25721957.

Em contrarrazões de ID 28714476, o agravado refuta,
in totum,
os argumentos lançados pela parte adversa.

Em parecer de lavra do Ilmo Procurador Mauro Delfino César, o Ministério Público opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Para melhor elucidar a questão, transcrevo trecho pertinente da decisão proferida pelo juiz singular, objeto da irresignação recursal,
in verbis:

“Inicialmente, defiro o pedido de concessão da tutela provisória, no sentido de bloquear as matrículas de no 15.049 e no 14.841, registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga-MT.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que cumpra com urgência a determinação acima.

[...]”

A decisão prolatada não explanou os motivos pelos quais entendeu necessário o bloqueio das matrículas de no 15.049 e 14.841 do CRI de Paranatinga.

Sabe-se que é dever do magistrado enfrentar, ainda que sucintamente, os argumentos das partes litigantes, notadamente quanto à probabilidade do direito frente às necessidades das medidas pleiteadas, bem como os limites e extensão daí decorrentes.

Seja em nível constitucional (art. 93, IX, da Constituição da República), seja no âmbito infraconstitucional (art .489, §1o do CPC), o ordenamento jurídico pátrio impõe ao Estado-juiz o dever de fundamentar suficientemente as suas decisões.

Portanto, cabe ao julgador declinar as razões que o levaram a deferir ou não a pretensão do postulante, o que, inexistindo, acarreta a nulidade absoluta do ato decisório, pois,
in casu
, o prejuízo é presumido, em face de afronta a normas constitucional e infraconstitucional, autorizando a sua desconstituição,
inclusive de ofício.

Neste sentido, segundo o doutrinador Fredie Didier Júnior:

“A ausência de fundamentação implica a invalidade da decisão (art. 93, IX, CF). Mas a decisão não é inválida apenas quando lhe falta motivação – aliás, é bem difícil que uma decisão esteja completamente desprovida de fundamentação. A fundamentação inútil ou deficiente, assim entendida aquela que, embora existente, não é capaz de justificar racionalmente a decisão, também vicia o ato decisório.”
(DIDIER JÚNIOR; Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 11a ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2017, p. 253).

Continua o referido doutrinador:

“Se a decisão não analisa todos os fundamentos da tese derrotada, seja ela a invocada pelo autor ou pelo réu, será inválida por falta de fundamentação. É o que diz o art. 489, § 1o, IV do CPC. Essa decisão contraria a garantia de contraditório, vista sob a perspectiva substancial, e não observa a regra da motivação da decisão.”
(DIDIER JÚNIOR; Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, Op. Cit., p. 254).

Enfim, todas as decisões do Poder Judiciário, inclusive decisões interlocutórias, devem ser fundamentadas, no dizer do art. 489, § 1o, do CPC.

A rigor, porque não observada a regra da motivação, inserta na legislação constitucional e infraconstitucional, impõe-se a desconstituição da decisão agravada para que outra seja proferida, com a análise das questões suscitadas pela parte e com explanações pelas quais se resultará o
decisum
.

Dispositivo.

Com estas considerações e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020